Tribunal: STF
Processo: Rcl 74851
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À TESE N. 1.184 DE RG. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Município de Catanduva, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do processo n. 0002993-71.2024.8.26.0132, que teria violado a tese firmada por este Supremo Tribunal Federal no RE n. 1.355.208, Tema n. 1.184 da Repercussão Geral. 



    Alega a parte autora na inicial que “em ‘expediente administrativo digital’ a nobre magistrada a quo proferiu (...) sentença, para, sem resolução do mérito, julgar extintas as execuções fiscais relacionadas (...) ao ofício inicial, (por falta de interesse de agir - CPC, Art. 485, VI), tendo como fundamento o Tema 1.184 do STF e a Resolução 547/2024 do CNJ” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que “o Tema 1184 reservou à cada Ente da Federação a competência constitucional para adequar tal regra à realidade fática de cada um” e que o Município promulgou a Lei 6.240/2021, que o autoriza a não ajuizar execuções fiscais de débitos de pequeno valor, cancelar e extinguir débitos alcançados pela prescrição, firmar acordo em processos administrativos e judiciais e dá outras providências” (fl. 6, e-doc. 1).



    Afirma que “a resolução n. 547 do CNJ, documento que legitima a extinção de execuções cujo valor não exceda R$ 10.000,00 (dez mil reais), fundamentando-se na ausência de interesse de agir, colide frontalmente com a legislação Catanduvense acerca do tema” (fl. 9, e-doc. 1). 



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 3):



    “Em que pese a controvérsia acerca da extinção das execuções fiscais em lote por falta de interesse de agir, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, deve-se verificar a questão referente ao valor de alçada e aplicação do art. 34 da Lei n. 6.830/80 no caso sub judice. 



    Com efeito, consoante decisão proferida em 09 de junho de 2010, o STJ deu nova interpretação ao art. 34 da Lei de Execução Fiscal, o qual limita a possibilidade de recursos quando a dívida tributária tem valor menor ou igual a 50 ORTN, para que a partir de janeiro de 2001 o valor de alçada seja calculado pelo índice Nacional de Preços ao Consumidor Ampliado Especial (IPCA-E) (REsp 1.168.625/MG, Rel. 1ª Seção, Ministro Luiz Fux, julgado em 09/06/2010).



    Neste sentido, o STJ consolidou o entendimento de que ‘com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda correte, para evitar a perda do valor aquisitivo’, de sorte que ‘50 ORTN = 50 otn = 308,50 btn = 308,50 ufir = R$ 328,27 a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia’ (Resp 607.930/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004, p. 206).



    Daí em diante, o valor deve ser atualizado pelo IPCA-E, o mesmo que corrige as dívidas dos contribuintes, conforme decidido pelo STJ no REsp 761.319/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006, p. 208.



    Seguindo essa nova interpretação, observa-se que o valor das execuções fiscais extintas não atinge o valor de alçada, conforme indicado na lista juntada às fls. 02/37, inviabilizando o conhecimento do recurso, nos termos do art. 34 da Lei n. 6.830/1980.



    Em outras palavras, não haverá recurso para a segunda instância quando o valor executado for inferior ao valor de alçada, de sorte que, estando o valor da execução abaixo do estipulado, a exceção ao duplo grau de jurisdição impõe-se, seja para a Fazenda Pública, seja para o executado.



    Por fim, cabe ressaltar que o art. 4º do Provimento CSM n. 2.738/2024 dispõe expressamente que, ‘nas execuções fiscais cujo valor não supere as 50 ORTN previstas no art. 34 da Lei Federal n. 6.830, de 22 de setembro de 1980, apelações e agravos de instrumento não serão conhecidos pelo Tribunal, ainda que versem sentenças ou decisões interlocutórias relacionadas ao Tema 1.184 da repercussão geral e à Resolução n. 547 do Conselho Nacional de Justiça”.



    Contra essa decisão foi interposto recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento monocraticamente nos seguintes termos (e-doc. 3):



    “(...) Assim, considerando estar o v. acórdão em harmonia com o julgamento do mérito acima mencionado, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, inc. I, alínea b, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto às fls. 106/120.”.



    Defende o reclamante que “a vigência de Lei Municipal que dispõe sobre valores mínimos para o ajuizamento de execuções fiscais não permite, em absoluto, ao Poder Judiciário a decretar, de ofício, a extinção anômala do processo por ausência de interesse de agir” (fl. 10, e-doc. 1). 



     



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e, no mérito, que seja julgada procedente a presente reclamação para que se proceda à cassação da decisão reclamada. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Para o Reclamante, a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo viola o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 1.355.208, Tema n. 1.184 - RG, oportunidade em que foi fixada a seguinte tese: 



    Tema 1184 - Extinção de execução fiscal de baixo valor, por falta de interesse de agir, haja vista modificação legislativa posterior ao julgamento do RE 591.033 (Tema 109), que incluiu as certidões de dívida ativa entre os títulos sujeitos a protesto (Lei 12.767/2012), e a desproporção dos custos de prosseguimento da ação judicial.



    Tese: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis



    Nos termos do art. 998, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, o ajuizamento de reclamação com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário em repercussão geral depende do esgotamento das instâncias ordinárias sob pena de inadmissibilidade. 



    Esta Corte possui precedentes no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (Nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR) 



    No caso em comento, não há qualquer comprovação de esgotamento de instâncias, sendo possível verificar, que, nos autos em que foi proferida a decisão reclamada, foi interposto recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento, monocraticamente, pelo Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    Tendo em vista o não esgotamento das instâncias ordinárias, inviável, com esteio no art. 998, § 5º, inciso II, do CPC/2015, o conhecimento de reclamação cujo paradigma seja tese firmada por esta Corte em sede repercussão geral. Isso porque, conforme farta jurisprudência deste Supremo Tribunal, a reclamação constitucional não se presta a funcionar como sucedâneo de recurso (nesse sentido: Rcl 47262 AgR, Rcl 62215, Rcl 11362 ED, Rcl 62230 AgR-ED e Rcl 45466 AgR). 



    Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente